Tribunal: STF
Processo: HC 215464
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.5.2022 por Bruno Leandro Dias, advogado, em benefício de Udelina Maciel de Góis, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.4.2022, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 729.517/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado).



    3. Alegando sofrer a paciente de “graves doenças”, a defesa requereu a realização de exames médicos com urgência, “para que os médicos do estabelecimento prisional, vejam a gravidade das doenças que ela apresenta, especificamente às ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS, COLUNA LOMBAR e a REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS EM TODO SEGMENTO TORAXICO” (fl. 81, e-doc. 5). O pleito foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP (Execução Penal n. 0004330-30.2021.8.26.0996) em 1º.11.2021.



    4. Com base no histórico de doenças da paciente e nas condições excepcionais decorrentes da pandemia da Covid-19, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2027689-19.2022.8.26.0000, não conhecido pela Décima Sexta Câmara Criminal do Tribunal paulista em 8.3.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. Paciente que cumpre penas definitivas decorrentes da prática de crime de tentativa de homicídio. Pedido de concessão da prisão domiciliar. Pleito que sequer foi submetido ao d. juízo a quo. Writ não conhecido” (fl. 2, e-doc. 4). 



    5. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 729.517/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 18.3.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 19.4.2022, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser ‘inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (AgRg na RvCr 5.110/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/6/2020, DJe 4/8/2020).



    2. Agravo regimental não conhecido” (fl. 2, e-doc. 2). 



    6. Esse acórdão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão do benefício da prisão domiciliar.



    Assevera ser a paciente “idosa e portadora de doença grave tais como Hipertensão Essencial em caráter primário (CID nº I10), Gonartrose – artrose do joelho (CID nº M17), outros transtornos de discos intervertebrais (CID nº M51), Dorsalgia (CID nº M54), Transtorno de sinóvias e de tendões em doenças classificadas em outra parte (CID nº M68), Asma (CID nº J45) pelo qual já esteve internado diversas vezes, sendo paciente de tratamento contínuo e ininterrupto, pois não existe cura para a doença. O tratamento pode melhorar os sintomas e prevenir o agravamento. O tratamento é feito com auxílio médico, requer um diagnóstico médico e sempre requer exames laboratoriais ou de imagem” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “os laudos e relatórios médicos acostados aos autos, comprovam a existência da moléstia, o paciente está sofrendo muito na unidade prisional, sem o tratamento e as medicações necessárias, chega a chorar de dor. Como não há cura e costuma acompanhar a pessoa por toda a vida, a espondilite anquilosante deve ser tratada o quanto antes e desde o início. Assim, evita-se a progressão da doença e maiores complicações, como tornar-se incapacitante” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assinala que, estando “a paciente em estágio bem avançado da doença, almeja a concessão da prisão domiciliar, conforme preconizado pelo artigo 117, II da Lei de Execução Penal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia a disseminação da contaminação pela COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Enfatiza que, diante da disseminação da Covid-19, “é desarrazoada a prisão, e sua soltura [da paciente] é devida, nos termos do art. 5º, LVI da CF” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “para que seja mantida a prisão, ainda que haja motivos concretos para tanto, é necessário fazer um juízo de valor, ponderar entre a conduta que embasa a prisão e o resultado que o encarceramento presente trará. Essa valoração leva, no caso, ao afastamento do cárcere” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que “a conhecida precariedade das instalações dos estabelecimentos prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5º, XLVII, (a) e XLIX da Constituição Federal). Tanto é assim que o CNJ, no dia 17/3/20, resolveu editar a Recomendação nº 62/20, e indicou esse caminho para o caso em apreço” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Perante o exposto, requer-se a concessão da liminar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. E, ao final, requer-se a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial, substituindo-se a prisão preventiva pela prisão domiciliar” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. O pedido de concessão da prisão domiciliar não foi apresentado ao juízo da execução criminal, tendo sido suscitado apenas no habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, não conhecido pelo Relator, sob pena de indevida supressão de instância. Com o mesmo entendimento, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 729.517/SP, em decisão ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente, nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. A paciente cumpre pena definitiva pela prática do delito de homicídio qualificado tentado, em regime fechado, sendo incontroverso que não alcançou o requisito temporal objetivo para o benefício de progressão de regime.



    Busca-se, na espécie, a concessão de prisão domiciliar, tema não examinado nas três instâncias antecedentes.



    12. Ressalte-se não estar a paciente cumprindo pena no regime aberto, nem ter idade superior a setenta anos (art. 117 da Lei de Execuções Penais). Alega-se estar acometida de doenças graves (inc. II do art. 117 da Lei de Execuções Penais), o que exigiria cuidados especiais, sendo possível, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar humanitária. Entretanto, as decisões e peças constantes dos autos não esclarecem o tratamento dispensado à paciente no estabelecimento prisional onde está custodiada, nem ter sido a questão submetida ao juízo das execuções, competente para a análise do caso de forma individualizada. Inviável, portanto, a concessão do benefício. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    13. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde, para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, em sessão presencial, este Supremo Tribunal analisou a matéria, ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito e assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.



    14. Na espécie em exame, essa questão não foi submetida às instâncias antecedentes, o que impede a análise do tema por este Supremo Tribunal.



    Não há impedimento, entretanto, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para avaliação da situação específica da paciente, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora